Tribunal: CARF
Processo: 10930.908457/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.908457/2016-92
ACÓRDÃO
3002-003.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos e o saneamento do
vício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.908457/2016-92
2
RELATÓRIO
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a glosa
de créditos tomados sobre insumos cujas notas fiscais correspondentes espelham operações não
sujeitas ao pagamento das contribuições, com o entendimento de que compete à contribuinte a
comprovação de que as notas foram emitidas com erro, conforme trechos a seguir:
Nos termos dispostos no §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
consolidado no art 967 do atual Decreto no 9.580, de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR 2018), a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
São indispensáveis para comprovação da existência e a verificação do valor direito
creditório pleiteado os documentos fiscais relacionados às operações geradoras do
direito. Nesse contexto a fim de ver afastada a glosa em foco, cabia à interessada
a apresentar, neste instância administrativa, a carta de correção emitida pelo
fornecedor, forma própria para o saneamento de documentos fiscais emitidos com
erro, não sendo bastante a mera declaração do fornecedor de que teria havido
incidência das contribuições, desmentido o registrado nas NF-e.
Não obstante, pesquisa efetuada por esta relatoria nas EFD-Contribuições no
C0.4B-19.76.6B.CC-8F.DF.E0.51.58.D1-8B.7E.63.CD.72.43.23.62-6
e
11.4F.2D.1A.CE.24.6A.3C.A3-D5-8F-49.70.AB.FA.3D.AB.D0.DD.BA, ao contrário do
declarado pelo fornecedor, não aponta valor apurado de PIS ou de Cofins, o que
confirma o registrado nos documentos fiscais glosados.
Quanto à atualização monetária do direito de crédito, o julgador de primeira
instância indeferiu o pleito com base na Súmula CARF no 125:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Por sua vez, o acórdão embargado, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário proferindo decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE
CRÉDITO. ART. 3o, §2o, II DA LEI 10.637/2002.
É vedada por lei a tomada de crédito por aquisição de insumos isentos ou com
suspensão das contribuições ao PIS e Cofins.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.908457/2016-92
3
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 125.
Não incidirá juros ou correção monetária nos pedidos de ressarcimento de créditos
das contribuições ao PIS e Cofins. Súmula CARF no 125.
O relator assim concluiu:
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência
de elementos, provas ou indícios aptos a comprovar os argumentos da Recorrente,
que alega que as notas fiscais glosadas foram emitidas com suspensão das
contribuições ao PIS e Cofins por equívoco da empresa Santhiago Comércio de
Couros Ltda. Não havendo comprovação do alegado, entendo como devidas as
glosas efetuadas e o acórdão recorrido deve ser mantido.
Cientificada do julgamento em 21/11/2022, a recorrente apresentou embargos de
declaração em 28/11/2022, apontando omissão no sentido de que a conclusão adotada foi
tomada sem que fossem apreciados os elementos de prova e argumentos correlatos, que, de fato,
influenciariam no deslinde da presente controvérsia, incorrendo em flagrante omissão e manifesta
violação ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC e art. 50, V da Lei 9.784/99.
Requer, em síntese, sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos a fim de
sanar as omissões, ainda que importe em efeito infringente, para reformar o acórdão recorrido
para fins de reconhecer o direito creditório sobre os bens/insumos adquiridos do fornecedor
Santhiago Comércio de Couros Ltda., através das NF-e 463, 464 e 483, por tratarem de operação
tributada pelo PIS/COFINS, bem como para, diante da oposição indevida ao direito creditório,
reconhecer o direito à correção pela SELIC sobre a parcela glosada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da admissibilidade dos embargos
Os embargos de declaração em questão foram interpostos dentro do prazo previsto
em norma e atendem aos demais critérios de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento
e passo a analisá-lo.
2. Das aquisições de bens com suspensão
A embargante alega que a conclusão adotada foi tomada sem que fossem
apreciados os elementos de prova e argumentos correlatos, que, de fato, influenciariam no
deslinde da presente controvérsia, incorrendo em flagrante omissão e manifesta violação ao
disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC e art. 50, V da Lei 9.784/99.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.908457/2016-92
4
Isso porque o acórdão embargado não se pronunciou acerca dos documentos
juntados às fls. 129/136, e argumentos correlatos, que comprovariam a liquidez, certeza e
legitimidade do direito creditório.
Entendo que assiste razão à recorrente quanto à falta de pronunciamento explícito
no acórdão embargado quanto aos documentos apresentados no recurso voluntário.
Nesses termos, exponho a seguir os esclarecimentos que considero pertinentes.
A decisão da DRJ deixou claro que: “a fim de ver afastada a glosa em foco, cabia à
interessada a apresentar, neste instância administrativa, a carta de correção emitida pelo
fornecedor, forma própria para o saneamento de documentos fiscais emitidos com erro, não
sendo bastante a mera declaração do fornecedor de que teria havido incidência das contribuições,
desmentido o registrado nas NF-e” (grifou-se).
Ocorre que, dentre os documentos trazidos aos autos no recurso voluntário (fls.
129/136) não consta a carta de correção emitida pelo fornecedor, exigida expressamente pela DRJ
como forma própria para o saneamento de documentos fiscais emitidos com erro.
O voto condutor do acórdão embargado deixou claro “comungar do entendimento
esboçado no acórdão recorrido” e assim concluiu: “Em análise da situação concreta posta em
julgamento, destaca-se a inexistência de elementos, provas ou indícios aptos a comprovar os
argumentos da Recorrente” (grifou-se).
Em outros termos, o acórdão embargado incorporou as razões do acórdão de
primeira instância para concluir pela improcedência do pleito em face da inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a comprovar os argumentos da Recorrente.
Sendo assim, proponho resolver o presente embargo reiterando o seguinte trecho
do acórdão da DRJ, que a meu ver esclarece o motivo de o acórdão embargado não ter
considerado os documentos acostados ao recurso voluntário aptos a comprovar os argumentos da
Recorrente:
São indispensáveis para comprovação da existência e a verificação do valor direito
creditório pleiteado os documentos fiscais relacionados às operações geradoras do
direito. Nesse contexto a fim de ver afastada a glosa em foco, cabia à
interessada a apresentar, neste instância administrativa, a carta de correção
emitida pelo fornecedor, forma própria para o saneamento de documentos
fiscais emitidos com erro, não sendo bastante a mera declaração do fornecedor
de que teria havido incidência das contribuições, desmentido o registrado nas NF-
e. (Grifou-se)
Ante o exposto, voto por acolher os embargos neste ponto, sem efeitos
infringentes.
3. Da atualização monetária de crédito das contribuições ao PIS e Cofins
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.844 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.908457/2016-92
5
A embargante alega que diante da oposição indevida ao direito creditório, o direito
à correção pela SELIC sobre a parcela glosada deve ser reconhecido, com incidência a partir do
protocolo do pedido.
A omissão que enseja a interposição dos embargos somente ocorre quando não há
manifestação expressa sobre um dos pedidos formulados na peça recursal ou sobre algum dos
fundamentos de fato e de direito relevantes que nela constaram.
Quanto à atualização monetária do direito de crédito, o acórdão embargado,
proferido em 21 de setembro de 2022, indeferiu o pleito com base na Súmula CARF no 125:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Assim, não houve omissão quanto à aplicação da taxa Selic, pois o tema foi
expressamente enfrentado, com a indicação oportuna da súmula que impede o seu
reconhecimento, a qual se encontrava vigente à época do julgamento.
Conclusão
Com base no exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos, apenas
quanto à omissão concernente às provas carreadas aos autos junto com o recurso voluntário, sem
atribuir-lhes efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 179
DF CARF MF
Original